Tribunal: TJBA
Processo: 0700372-37.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0700372-37.2021.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro Apelante: Jefeson Alves Bonfim Defensora Pública: Dra. Tatiana Câmara A. Velho da Cunha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUTOS REMETIDOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A HABITUALIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.139). JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. Recurso de Apelação julgado parcialmente provido, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia 22/08/2022, reduzindo-se as penalidades estabelecidas na sentença condenatória, negando-se, todavia, o pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado, com o seguinte fundamento: “(...) note-se que a autoridade judiciária, acertadamente, concluiu pela inexistência dos requisitos subjetivos ensejadores da benesse inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, utilizando-se das seguintes razões de convencimento: “Considerando a quantidade das drogas apreendidas, 175 pinos de cocaína e 172 saquinhos de cocaína, bem como a confissão do acusado sobre a forma que recebia o produto e quanto lucrava com a venda, resta evidenciada a dedicação a atividades ilícitas por parte do réu, afastando a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”. Além do mais, o acusado responde a outras ações penais, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que indica sua dedicação à atividade criminosa e, por conseguinte, obsta o reconhecimento da aludida minorante.” (ID 33574299). Interposição pela defesa de Recurso Especial, com encaminhamento dos autos a este órgão julgador para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante a suposta divergência entre o Acórdão da Apelação, proferido por esta Colenda Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), realizado em 10/08/2022, com trânsito em julgado em 29/09/2022, no sentido de ser “vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. Afastamento da incidência da referida causa especial de diminuição de pena que se justifica, na hipótese, não apenas pela existência de ações penais em curso, mas diante da presença de outras circunstâncias constantes nos autos, e descritas no Acórdão, que denotam a habitualidade criminosa do apelante: prisão em flagrante em via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no Distrito de Vera Cruz, na cidade de Porto Seguro/BA; apreensão de elevada quantidade de droga – 175 (cento e setenta e cinco) pinos de cocaína e 172 (cento e setenta e dois) pacotes de cocaína; e confissão judicial do acusado acerca do esquema de comercialização de entorpecentes. Reexame realizado, julgamento mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700372-37.2021.8.05.0201, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante JEFESON ALVES BONFIM, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em manter o julgamento do Acórdão recorrido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)